Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-63.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLHADYMYR SALLES DE PAULA - CPF: 708.892.876-00 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1008139-63.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

FLHADYMYR SALLES DE PAULA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A INCIDÊNCIA

DA SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para declarar inexistente o débito contestado, deixando, todavia, de condenar a instituição financeira Recorrida ao pagamento de dano moral em razão da incidência da súmula 385 do STJ.

2.
Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$ 108,62 (cento e oito reais e sessenta e dois centavos) com data de inclusão em 21/12/2017
,

cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade

4.
A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

5.
Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de
21/12/2017
existia inscrição preexistente efetuada pela empresa CENTAURO MAGAZINE no valor de R$ 1.198,00 incluída em 13/12/2017 cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6.
Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor por se tratar de devedor contumaz.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023